Tribunal: STF
Processo: HC 271089
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial — REsp 2.233.011/MG, nos termos da seguinte ementa:

 DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA RECURSO NÃO PROVIDO. SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, em suma porque, em em 16/03/2023,  foi surpreendido trazendo consigo 2 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha e, durante a tentativa de fuga, arremessou sobre o muro de um imóvel uma sacola contendo 13 pinos de cocaína e 3 porções de crack, em local reconhecido pela intensa traficância, com relatos policiais coerentes e confirmados em juízo.
3. O magistrado sentenciante, após análise do conjunto probatório, concluiu pela prática do delito de tráfico de drogas, considerando os relatos policiais e os laudos periciais. A decisão monocrática não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 7/STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, com base na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes e em elementos indicativos de comercialização, é desproporcional e desarrazoada, e se a revaloração jurídica dos fatos incontroversos seria suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática que aplicou a Súmula n. 7/STJ é irretocável, pois o recurso especial busca a revisão da conclusão fática soberanamente estabelecida pelas instâncias ordinárias, o que é vedado por tal enunciado.
6. O magistrado sentenciante, após análise minuciosa do conjunto probatório, concluiu pela prática do delito de tráfico de drogas, considerando os relatos policiais e os laudos periciais que indicam a comercialização das substâncias entorpecentes.
7. A pretensão de desclassificação do delito para porte de drogas para consumo pessoal não encontra amparo, pois a revisão da conclusão fática exigiria o revolvimento do acervo probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 
8. Não há argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 10, p. 41).

Nesta impetração, alega-se, em síntese, que:

[...] a ínfima quantidade de droga apreendida (2,6g de cocaína e 1,20g de maconha), sem qualquer indício de comercialização, não constitui fundamento idôneo para condenar o impetrante a 7 anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas, sob pena de se violar o princípio da presunção da inocência, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ressalte-se, por fim, que a pretensão dessa defesa não necessitou do reexame fático-probatório, mas apenas de uma simples análise do acórdão do Tribunal de origem em confronto com a jurisprudência desta Suprema Corte. Dessa forma, é imperiosa a concessão da ordem, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta do impetrante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (doc. 1, pp. 11-12).

Ao final, requer-se “a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para desclassificar a conduta do impetrante para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06” (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG deu parcial provimento à apelação defensiva, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Este habeas copus, contudo, é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do REsp 2.233.011/MG, expondo a seguinte fundamentação:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No caso, o acusado foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, em suma porque, em Contagem/MG, em 16/03/2023, foi surpreendido trazendo consigo 2 pinos de cocaína e 1 bucha de maconha e, durante a tentativa de fuga, arremessou sobre o muro de um imóvel uma sacola contendo 13 pinos de cocaína e 3 porções de crack, em local reconhecido pela intensa traficância, com relatos policiais coerentes e confirmados em juízo.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Conforme analisado na decisão agravada, o recurso especial encontrou óbice intransponível na Súmula n. 7/STJ.
Quanto ao pleito desclassificatório e à incidência da Súmula n. 7/STJ, a decisão agravada é irretocável. O agravante insiste na tese de "revaloração jurídica", contudo, o que se pretende é a revisão da conclusão fática soberanamente estabelecida pelas instâncias ordinárias.
O magistrado sentenciante, após minuciosa análise do conjunto probatório, foi categórico ao afirmar que "não há dúvida de que o acusado Cristiano Rafael Junio de Souza praticou o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, já que ele trazia consigo a droga descrita nos laudos de IDS 10087334708 e 10142168976, para fins de comércio". O recurso especial e o presente agravo buscam a desclassificação com base na fragilidade probatória e na dúvida razoável.
Ocorre que, para que esta Corte Superior chegasse à conclusão diversa, seria indispensável o revolvimento de todo o acervo fático-probatório, o que é expressamente vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 45-46 — grifei).

Assim, a ausência de manifestação expressa do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito deste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e de evidente extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício, especialmente porque “[a] análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus” (HC 255.428 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/5/2025).

Em apoio a essa perspectiva, menciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.
4. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 246.830 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.
2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.007 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 221.014 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido (HC 229.434 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido (HC 229.523 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 13/9/2023).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator